Tribunal: TJDFT
Processo: 0713903-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOLO DE TRÁFICO PRESENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a busca domiciliar foi precedida de autorização para a entrada dos policiais na residência, autorização reafirmada em juízo pela testemunha, faz-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo falar em nulidade das provas advindas da busca realizada.
2. Inviável a absolvição quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, a dinâmica delitiva, e as características da apreensão. Constatado o dolo de tráfico, inviável a desclassificação para porte de drogas para uso próprio.
3. Recurso conhecido e não provido.